Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-47.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000510-47.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO CARLOS OLIVEIRA BISPO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABORDAGEM PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL ATUANTE PARA A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME POR DOIS INDIVÍDUOS. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e em concurso formal, uma vez que, no dia 06/03/2022, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça, subtraíram para si quatro aparelhos celulares pertencentes a quatro adolescentes que transitavam pelas ruas da cidade de Nazaré. 2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessário a presença de fundadas razões no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou objetos, dentre os quais se destacam aqueles achados ou obtidos por meios criminosos, necessários à prova de infração ou à defesa do réu, bem como para colher qualquer elemento de convicção. No caso dos autos, como bem defendido pela Magistrada a quo, extrai-se que a diligência empreendida pelos policiais se deu a partir das declarações prestadas em sede de inquérito policial, que continha descrição resumida da ação criminosa, dos suspeitos e da motocicleta utilizada para a execução dos delitos, permitindo o início das buscas na região indicada e o êxito na localização do veículo e dos acusados, que culminou, inclusive, na apreensão dos objetos subtraídos das vítimas, não havendo de se falar em ilicitude das provas. 3. Ademais, a materialidade e autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, bem como por toda prova oral produzida ao longo da instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, que nos crimes patrimoniais assume elevada importância, corroborada pelas declarações de policial militar atuante para a prisão em flagrante dos acusados e a própria confissão destes. 4. Tampouco merece prosperar o pedido de exclusão da majorante do concurso de agentes, pois, como se verifica da prova oral produzida, não restaram dúvidas de que o delito foi praticado por dois indivíduos, assim como não se cabe falar em crime único, porquanto os roubos majorados foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de quatro vítimas distintas, caracterizando o concurso formal. Precedentes do STJ. 5. Quanto à reforma da dosimetria, o fundamento utilizado pela Magistrada sentenciante para exasperar a pena-base é idôneo, porquanto o crime fora praticado contra adolescentes, que constituem grupo especialmente vulnerável à prática delituosa, tendo elas experimentado abalos psicológicos. 6. Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não pode reconduzir a pena para patamar abaixo do mínimo legal, pois tal medida encontra óbice na Súmula 231 do STJ, enquanto que não há irregularidade a ser sanada, na terceira fase, quanto à causa de aumento pelo concurso de agentes, aplicada no patamar mínimo de 1/3. 7. No entanto, assiste razão ao Apelante quando considera exacerbada a fração de aumento de pena em razão do concurso formal, estabelecida em 1/2. Quanto ao ponto, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal, sendo a fração de 1/4 o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a dosimetria da pena imposta aos sentenciados, estabelecendo-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo a sentença combatida ser mantida em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal 8000510-47.2022.8.05.0176, de Nazaré – BA, nos quais figuram como Apelantes CAIO VINICIUS OLIVEIRA SANTANA e PEDRO CARLOS OLIVEIRA BISPO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.